Tribunal: STF
Processo: RHC 67354
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL
'A QUO', QUE, NO CASO, E A AUTORIDADE COATORA:
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO COMO 'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO, QUE
SE INDEFERE.